Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54305860 e 54305861, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 49965562, 49967137, 49967150, 49967765, 49968213, 49968243, 49968257 e 49969069. No ID: 55246272, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ALIXANDRE ABEL ALVARENGA, CLEIDISON DUARTE DE OLIVEIRA, CLEONETE OLIVEIRA BARROS, CRISTINA SEABRA MORAES, EDSON DE SOUZA GOMES, PAULA REGINA GOMES, STELA ROCHA DE MENEZES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 55246272). Após, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento do requisitório de ID: 5323213, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador